Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença em que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 40, caput, da Lei 9.605/98, por ter construído edificações em área de proteção ambiental sem autorização dos órgãos competentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dolo de dano ambiental na construção irregular em unidade de conservação sem autorização; e (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 40, caput, da Lei 9.605/98 se configura pela simples realização de construções em unidade de conservação sem autorização, independentemente da intenção de dano ambiental direto, bastando o dano à integridade da área protegida.
4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio da confissão do réu corroborada por laudos periciais, auto de infração e prova testemunhal, os quais demonstraram que o réu construiu em área ambientalmente protegida sem permissão legal.
5. A Súmula 231/STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, entendimento ratificado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 597.270-QO-RG/RS) e reafirmado pelo STJ em 2024 (REsp 2.057.181/SE).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido para excluir a pena acessória de multa por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/98, art. 40, caput; Código Penal, arts. 44 e 65; Código de Processo Penal, art. 617; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14/08/2024; TJDFT, ApCrim 0700742-47.2021.8.07.0011, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/05/2024; TJDFT, ApCrim 0700171-22.2020.8.07.0008, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28/03/2023.